Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1006194-42.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
AGRAVANTE: ALEFFER JUNIOR LUZ ALVES
AGRAVADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados em ação que visava à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a origem lícita do débito que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer se a negativação configura ato ilícito apto a gerar a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré comprova a existência da relação jurídica e do débito mediante a apresentação de ficha cadastral, histórico de pagamentos e telas sistêmicas, em conformidade com a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
O ônus probatório quanto à demonstração da inexistência do débito ou de sua quitação incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
Comprovados a origem da obrigação e o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.
O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo dever de indenizar.
A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência e a prova dos autos, não havendo fundamento para sua reforma.
A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"A comprovação da origem do débito por meio de documentos e telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos probatórios, legitima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.2.A negativação decorrente de débito existente e inadimplido constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.3.O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula no 34 (aprovada em 05.06.2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006194-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEFFER JUNIOR LUZ ALVES - CPF: 056.684.801-51 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026